Tribunal: CARF
Processo: 10840.901467/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.901467/2008-04
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.136 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MONTECITRUS TRADING S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para cientificar a Fazenda Nacional do despacho de
admissibilidade proferido quanto ao Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3403-003.439, de
10/12/2014 (fls.781/794), proferida pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de
julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo
Contribuinte.
Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento do crédito presumido de IPI,
previsto na Lei no 9.363, de 1996, referente ao período do 3o Trimestre de 2003.
No Despacho Decisório prolatado pela DRF/Ribeirão Preto/SP de fl. 547, baseado
no Relatório de Auditoria Fiscal/2008 às fls.523/545, relata a Fiscalização que: (a) seria indevida
a inclusão, no cálculo do crédito presumido do IPI, dos valores correspondentes às aquisições de
insumos de pessoas físicas; (b) não devem ser considerados, na receita de exportação, os valores
correspondentes às remessas com o fim especifico de exportação para empresas exportadoras,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.901467/2008-04
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

que não se enquadram na definição de "trading”; (c) os valores constantes em notas fiscais de
complemento de venda para o mercado externo (proveniente de variações cambiais) não
integram a receita de exportação, (d) os valores correspondentes às vendas ao exterior de
mercadorias adquiridas no mercado interno (de terceiros), não devem ser computados no cálculo
da receita de exportação; e) não devem ser computados, no cálculo da receita operacional bruta,
os valores das devoluções, verificadas no mercado interno e externo.
No referido Despacho Decisório, foi decidido deferir parcialmente o Pedido de
Ressarcimento, no valor de R$ 342.842,71. Considerando os valores pleiteados pela
Contribuinte, o valor a ser ressarcido a título de crédito presumido de IPI apurado no período de
julho/2003 a setembro/2003, resulta alterado de R$ 5.622.157,46 para R$ 342.842,71.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
fls. 553/566 e 622/623, alegando, em resumo, que: a) caso seja reconhecida a improcedência
(total ou parcial), dos cálculos elaborados pela Fiscalização no PAF n° 10840.900565/2006-54, a
apuração do crédito presumido deve ser refeita com base no decidido naquele processo; b) de
acordo com a legislação e jurisprudência judicial e do CARF, as aquisições de insumos
realizadas junto aos produtores rurais, não contribuintes da contribuição para o PIS/COFINS,
devem ser consideradas na apuração do crédito presumido do IPI; c) o Fisco não considerou no
cálculo da receita de exportação, as vendas para as empresas Formosa Perfume, Citrovita e Eco
Organics, realizadas com o fim especifico de exportação pois, devem ser incluídas as
exportações efetuadas pelas empresas que não são tradings porque elas se enquadram no
conceito de empresa comercial exportadora; d) com base na legislação do IR, defende a inclusão,
na receita de exportação, dos valores relativos às variações cambiais; e) não há amparo legal para
a exclusão da receita de exportação, da revenda para o exterior de produtos adquiridos no
mercado interno; e f) requer que o ressarcimento acrescido de juros pela taxa SELIC, a partir da
data do protocolo do pedido.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-38.762, de 26/09/2012 (fls. 630/644), a considerou
improcedente, decidindo, conforme ementa, que:
a) insumos: os valores referentes às aquisições de insumos de pessoas físicas, não
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não integram o cálculo do crédito presumido do IPI por
falta de previsão legal;
b) vendas para empresas comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação: diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em diferentes
oportunidades pela RFB, conclui-se que são admitidas no cálculo do crédito presumido as
vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação e não apenas as
vendas a empresas enquadradas no Decreto-lei n° 1.248, de 1972 (trading).
c) vendas com o fim específico de exportação: somente podem ser incluídas na
base de cálculo do benefício as vendas comprovadamente feitas para empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação, remetidos diretamente para embarque ou para
recinto alfandegado, por conta e ordem do adquirente;
d) variações cambiais: o valor das variações cambiais não compõe o valor da
receita de exportação no cálculo do crédito presumido de IPI.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

e) empresa produtora exportadora: a simples revenda para o exterior de
mercadorias adquiridas de terceiros, sem sofrer qualquer processo de industrialização, não está
contemplada no incentivo fiscal.
f) atualização monetária pela taxa Selic: inexiste previsão legal para abonar
atualização monetária ou acréscimo de juros equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de
ressarcimento de crédito de IPI.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 660/687, onde reitera as razões descritas na sua Impugnação, pugnando pelo
provimento integral do recurso, de modo que lhe seja reconhecido o direito ao ressarcimento do
credito presumido de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
Decisão/CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3403-003.439, de 10/12/2014 (fls.781/794), proferida pela 3a
Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para: a) reconhecer o direito do contribuinte de
incluir no cálculo do crédito presumido as aquisições de insumos a pessoas físicas e
cooperativas; b) incluir as receitas de exportação indireta tanto no numerador quando no
denominador da fração para apuração do coeficiente de exportação; c) corrigir o valor do
ressarcimento pela taxa Selic, a partir da data de protocolo do pedido. Nessa decisão, a Turma
julgadora assentou em sua ementa, em resumo, que:
- aquisição de pessoas físicas: a discussão relativa à aquisição de insumos de
pessoas física no cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363/1996, já encontra-se sumulada
pelo STJ, por meio da Súmula 494, assim vazada: "O benefício fiscal do ressarcimento do
crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias primas ou os
insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP";
- vendas para empresas comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação: diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em diferentes
oportunidades pela RFB, conclui-se que são admitidas no cálculo do crédito presumido as
vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação e não apenas as
vendas a empresas enquadradas no Decreto-lei n° 1.248, de 1972;
- vendas com o fim específico de exportação: a exigência, para o enquadramento
como venda com fim específico à exportação, de remessa direta para embarque ou para recinto
alfandegado, apenas se faz em operações realizadas por conta e ordem da comercial exportadora,
sendo ônus dessa pessoa jurídica, que não guarda relação com a Recorrente, industrial, que lhe
vendeu os produtos e os entregou diretamente no estabelecimento da comercial exportadora;
- receita de exportação, variação cambial: as variações cambiais ativas de direitos
e obrigações em moeda estrangeira têm natureza de receita financeira e não compõem a Receita
de Exportação, conforme definida pela legislação do benefício;
- inclui-se na Receita Bruta de Exportação, conforme definição vigente para os
períodos de apuração de interesse, o valor das receitas de revenda de mercadorias para o exterior;
- ressarcimento, atualização pela taxa SELIC: havendo oposição da Fazenda,
aplica-se a correção monetária, com base na Taxa Selic, em decorrência do julgado no REsp no
Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

1.037.847/RS, julgado na sistemática dos Recurso Repetitivos (artigo 543-C do CPC), e deve ser
aplicada a partir da formulação do pedido em 04/06/2008.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3403-003.439, de 10/12/2014, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 796/817), apontando divergência com a seguinte
matéria: À data do protocolo como termo inicial da incidência da taxa Selic para fins de
correção do valor ressarcido.
Objetivando comprovar a divergência indica como paradigmas os Acórdãos nos
3802-002.338 e 3102-001.100, alegando as seguintes razões:
No Acórdão recorrido a Turma entendeu por deferir a correção do valor do
ressarcimento pela taxa Selic, a partir da data de protocolo do pedido até o efetivo
aproveitamento do crédito. Já no Acórdão paradigma n° 3802-002.338, decidiu que o
indeferimento de pedido de reconhecimento de direito creditório do IPI, por ato da autoridade
administrativa, descaracteriza a natureza escritural do saldo credor do imposto pleiteado, dando
ensejo à incidência da taxa Selic sobre os créditos objeto da oposição oficial, calculada a partir
da data do indeferimento dos créditos e, no paradigma no 3102-01.100, reconheceu o direito à
correção dos créditos concedidos no curso do processo, a partir da data da ciência do Despacho
Decisório que denegou o aproveitamento.
Assim, no Exame de Admissibilidade, restou perfeitamente demonstrado o
dissídio jurisprudencial a respeito da matéria.
Isto posto, sobreveio Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, S/No - 4a
Câmara, de 20/08/2015 (fls. 819/823), exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do
CARF, que deu seguimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3403-003.439, de 10/12/2014e do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional que teve seu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 867/881, requerendo que o Recurso Especial manejado pela Fazenda
Nacional não seja conhecido e, caso esse não seja o entendimento, que seja negado provimento
ao recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido neste ponto, por estar em consonância com os
comandos legais e normativos aplicáveis, bem como com a jurisprudência que abarca a matéria.
Ressalta que, estando devidamente demonstrado neste recurso que as matérias
relativas à discussão sobre a incidência ou não da taxa SELIC sobre os créditos presumidos do
IPI, bem como acerca da aplicação do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, não foram
demonstradas, não atendem, portanto, aos pressupostos para sua admissibilidade.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 3403-003.439, de 10/12/2014, a Contribuinte opôs
Embargos de Declaração de fls. 830/836, em que após síntese dos fatos relacionados com a lide,
inquina a decisão dos seguintes vícios: a) Omissão: do julgamento da preliminar de dependência
do julgamento do presente processo da decisão final proferida do PAF no 10840.900565/2006-
54; b) Omissão: de análise da real natureza dos valores excluídos pela Fiscalização do montante
da Receita de Exportação; c) Omissão: de menção, no dispositivo do acórdão, do deferimento do
direito de inclusão do valor relativo à revenda de mercadorias no cálculo da receita de
Fl. 1031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

exportação; d) Contradição: entre a data do protocolo do pedido de ressarcimento referida no
julgamento e a efetiva data de transmissão do pedido de ressarcimento eletrônico, e; e) Erro
material: no trimestre de referência, constante da ementa do julgado.
Analisado pelo Presidente da Turma, o recurso foi acolhido, nos termos do
Despacho de fls. 912/917 e colocado em pauta para apreciação da Turma.
Conforme Acórdão (de Embargos) no 3401-003.837, de 28/06/2017 (fls. 918/932),
o Colegiado decidiu no sentido de acolher parcialmente os Embargos de declaração opostos, sem
efeitos infringentes, especificamente para o fim de que: (i) a unidade, no momento do
cumprimento do quanto decidido no presente feito, verifique a existência de decisão
administrativa irrecorrível referente aos 1o e 2o trimestres do ano de 2003, bem como a sua
eventual repercussão sobre a apuração do crédito presumido relativo ao 3o trimestre de 2003; (ii)
seja reconhecida expressamente, nos termos da fundamentação do voto condutor do acórdão
embargado, a inclusão das receitas provenientes da revenda de mercadorias no cômputo da
receita de exportação; (iii) seja reconhecido o erro material e aplicada a taxa Selic para fins de
correção do direito creditório a partir de 30/01/2004, e não 04/06/2008 como constou
originalmente; e (iv) passe a constar, como período de apuração discutido no presente processo,
o 3o trimestre de 2003 (01/07/2003 a 30/09/2003).
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3403-003.439, de 10/12/2014, integrado
pelo Acórdão (de Embargos) no 3401-003.837, de 28/06/2017 e do seguimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 959/978),
apontando divergência com relação à seguinte matéria: “Cômputo de variações cambiais,
decorrentes de notas fiscais complementares, nas receitas de exportação, para fins de tomada
de crédito presumido de IPI”.
Para comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos nos 3302-
004.437 e 9303-005.174, alegando os seguintes termos:
- no Acórdão recorrido, o posicionamento majoritário do Colegiado foi no
sentido de que as complementações referem-se a variações cambiais (receitas financeiras), e,
portanto, não integram a receita de exportação para fins de apuração do crédito presumido de IPI.
- nos paradigmas colacionados, de outro modo, de fato, revelam entendimento
diametralmente oposto, para os mesmos fatos e o mesmo contribuinte, como se percebe da
simples leitura das ementas: “As variações cambiais complementares, objeto de emissão de nota fiscal
conforme determinado pela legislação aduaneira, integram a receitas de exportação para fins de apuração da base
de cálculo do crédito presumido do IPI”.
Assim, no Exame de Admissibilidade do RE, chegou-se a conclusão que, diante
da dissidência jurisprudencial claramente verificada, reclama-se pronunciamento da Câmara
uniformizadora de jurisprudência deste CARF, merecendo seguimento o Recurso Especial.
Isto posto, sobreveio o Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – 4a
Câmara da 3a Seção, de 25/05/2020 às fls. 1.015/1.020, por mim exarado no exercício de
Presidente da 4a Câmara, que deu seguimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Ciência do Despacho de Admissibilidade do RE
À fl. 1021, encontra-se no PAF o seguinte Despacho do CARF, de 27/05/2020:
“Encaminhe-se à Unidade de Origem, para cientificar o contribuinte do Despacho de
Admissibilidade de e-fls. 1.015 a 1.020 e demais providências. Após, encaminhe-se à
Fl. 1032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.136 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.901467/2008-04

PGFN, para ciência do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo (fls. 959 a
980) e do respectivo Despacho de Admissibilidade, além da adoção das demais
providências. Finalmente, retorne-se ao CARF, para distribuição e julgamento, pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, dos Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do
contribuinte. (Grifei)
Após cientificada o Sujeito Passivo (fls. 1.022/1.025), verifica-se à fl. 1.026, o
seguinte Despacho da DEVAT/08RF-VR, de 24/05/2021:
“Tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial do Contribuinte, e esgotado o prazo para apresentação de Agravo,
retorno o presente processo ao CARF/MF/DF para prosseguimento”. (Grifei).
No entanto, verifico à fl. 1.027, o seguinte Despacho do CARF:
“Encaminhe-se o presente processo para inclusão em lote/sorteio”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Não constata-se nos autos, a indicação do envio à Procuradorias Geral da Fazenda
Nacional, para ciência e suas contrarrazões, em cumprimento do Despacho de fl. 1.021.
Por fim, noticia-se nos autos à fl. 959, que a empresa MONTECITRUS
PARTICIPAÇÕES LTDA. é a SUCESSORA DE MONTECITRUS TRADING S.A.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos Relator.

Com efeito, compulsando os autos e conforme relatado, verifico que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não foi regularmente intimada quanto a
Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento dos Recursos Especial em
diligência à DIPRO/COJUL da estrutura deste CARF, que deverá encaminhar o processo à 4a
Câmara recorrida, para dar ciência à Procuradoria da Fazenda Nacional.
Posteriormente, os autos devem retornar à este Conselheiro Relator da 3a Turma
da CSRF, para prosseguimento do julgamento.

É como formulo a presente Resolução.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1033
DF CARF MF
Documento nato-digital